Tribunal: TJDFT
Processo: 0734300-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO AO RATEIO DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELOS AUTORES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo Colegiado Recursal, notadamente no ponto em que indicou os motivos para manutenção da verba honorária conforme arbitrado pelo juízo de origem.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Identificado vício por omissão no acórdão objurgado, que deixou de majorar a verba honorária sucumbencial embora não conhecida apelação manejada pela parte autora, deve ser corrigida a mácula de fato existente para fazer incidir o comando normativo expresso no art. 85, § 11, do CPC, segundo o qual “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
4.1 Arbitrados honorários advocatícios na sentença vergastada e não conhecido o recurso de apelação interposto pela parte autora, deve ser majorada a verba honorária sucumbencial na forma prevista no § 11 do art. 85 do CPC.
5. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão, com efeitos infringentes.